Tribunal: TJSP
Processo: 1006248-20.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito no nome da parte autora. Telas sistêmicas que devem estar

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Sentença de improcedência.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré não comprova a origem do débito no nome da parte autora. Telas sistêmicas que devem estar acompanhadas de outros elementos nos autos, o que não se vislumbra no presente caso.
3. Dano moral. Inocorrência. Presença apontamento preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte autora (Súmula 385 do STJ). Sentença modifica em parte. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006248-20.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
MOREIRA ALVES, é apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006248-20.2018.8.26.0006 - A - Voto no 7209.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1006248-20.2018.8.26.0006
Apelante: Priscila Moreira Alves
Apelado: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Comarca: São Paulo
Juiz(a): José Luiz de Jesus Vieira.
Voto no 7209.
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Sentença de improcedência.
1. Relação de consumo que justifica a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC) e inversão
do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC).
2. Débito inexigível. A documentação apresentada pela ré
não comprova a origem do débito no nome da parte autora.
Telas sistêmicas que devem estar acompanhadas de outros
elementos nos autos, o que não se vislumbra no presente
caso.
3. Dano moral. Inocorrência. Presença apontamento
preexistente em cadastro de inadimplentes em nome da parte
autora (Súmula 385 do STJ). Sentença modifica em parte.
Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora contra
a r. sentença de fls. 108/111, que julgou improcedente a ação e a condenou a pagar as
despesas processuais e os honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade da justiça concedida (fls. 23).
Apela a autora e alega que: a) a ré não apresentou prova do
negócio jurídico objeto da anotação restritiva no cadastro de inadimplentes; b) a
notificação de cessão de fls. 102 e a declaração de cessão (fls. 103), foram produzidas
posteriormente à distribuição da ação, em 07.06.2018; c) não consta informação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006248-20.2018.8.26.0006 - A - Voto no 7209.
3
documento de cessão tenha sido enviado à autora; d) a documentação apresentada foi
unilateralmente produzida pela ré e, por isso, não constitui prova; e) cabe o provimento do
recurso para julgar procedente a demanda e inverter a sucumbência (fls. 114/123).
Contrarrazões a fls. 126/138.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça concedida (fls. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
1. A autora pretende a declaração de inexigibilidade do débito
inscrito em seu nome, apontado pela empresa cessionária, ora apelada, oriundo de créditos
da carteira de direitos financeiros do Banco do Brasil S.A., bem como busca a condenação
da ré por dano moral.
A relação jurídica, em tese considerada, estaria amparada
pelo Código de Defesa do Consumidor e, diante da hipossuficiência técnica da autora,
justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez que lhe seria impossível demonstrar fato
negativo, isto é, de que não dera origem ao débito. Independentemente disso, impunha-se à
ré exibição do contrato (se existente), por se tratar de comprovação de fato (positivo) e
impeditivo do direito invocado pela autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo
Civil).
As telas do sistema interno do banco somente podem ser
admitidas como elemento de convicção se estiverem acompanhadas de outras provas, o que
não se vislumbra no presente caso, pois os documentos apresentados não conferem certeza
quanto à contratação dos serviços pela autora.
Assim, a ré não se desincumbiu integralmente de seu ônus
probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e artigo 6o,
inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a origem dos débitos não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006248-20.2018.8.26.0006 - A - Voto no 7209.
4
comprovada, de modo que as cobranças em nome da parte autora são irregulares.
2. Por outro lado, não se configurou o dano moral.
O enunciado da Súmula no 385 do Superior Tribunal de
Justiça indica que: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento”.
Verifica-se que, na data do registro discutido, inserido no
banco de inadimplentes em 20.11.2014, já havia apontamentos preexistentes no nome da
parte autora, datados de 28.11.2013 e 24.09.2014 (fls. 95), sem notícia de exclusão, em
razão do que não se pode admitir que a anotação em questão tenha aviltado o bom conceito
da demandante.
Portanto, impõe-se a modificação parcial da sentença
somente para declarar inexigível o débito.
Em razão de sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das despesas
Em consequência, distribui-se igualmente entre as partes os
ônus da sucumbência: despesas processuais e os honorários fixados de 15% do valor da
causa, -- metade para o advogado de cada uma das partes, -- também considerado o
trabalho nesta fase recursal, com fundamento no artigo 85, § 2o, combinado com o artigo
86, caput, ambos do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça concedida
à autora.
impõe-se as partes a divisão do pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios da parte adversa no valor de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), observados os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor (fls. 23).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício da
gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006248-20.2018.8.26.0006 - A - Voto no 7209.
5
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator